Tribunal: TJDFT
Processo: 0007081-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prova. Desclassificação para uso. Atenuante. Confissão espontânea.
1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o art. 28 da L. 11.343/06 se o réu foi preso em local conhecido como ponto de tráfico, na posse de drogas e dinheiro, sendo ainda localizadas em seu estabelecimento comercial drogas, arma de fogo e munições.
3 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
4 – Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do julgador, reconhece-se a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.
5 - Apelação provida em parte.